Tribunal: STF
Processo: RE 1224556
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE TESTE DO BAFÔMETRO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.